Tribunal: TJMT
Processo: 1028585-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028585-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (AGRAVANTE), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (AGRAVADO), DIEGO OLIVEIRA BARBATI - CPF: 100.074.707-70 (ADVOGADO), DANIELA SOARES DOMINGUES BARBOZA - CPF: 045.342.107-52 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo erro material no laudo pericial, corrigindo o valor da condenação de R$583.320,10 para R$538.320,10, e determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos. A embargante alega omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido, no montante de R$57.029,65, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 410.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença;
(ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido, com base no entendimento do STJ no Tema Repetitivo 410.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

4.

De acordo com o Tema 410 do STJ (REsp 1.134.186/RS), é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, dado que isso implica extinção parcial da execução.

5.

O reconhecimento do excesso de execução no valor de R$57.029,65 pela impugnação da embargante enseja a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sobre o referido valor.

6.

O art. 85, § 1º, do CPC/2015 prevê que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, resistido ou não, sendo cumulativamente arbitrados em razão do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o excesso de execução reconhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão sobre pedido de arbitramento de honorários advocatícios enseja acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

2.

O reconhecimento, ainda que parcial, de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença gera direito à fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do Tema 410 do STJ e do art. 85, § 1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 1º; CPC/1973, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 18.11.2009 (Tema Repetitivo 410); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1452422/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. em face do acórdão de Id. 255192164, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante para reconhecer erro material no laudo pericial, corrigindo o valor da condenação de R$583.320,10 para R$538.320,10 e determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 410. Requer que sejam arbitrados honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao excesso de execução de R$57.029,65.

Contrarrazões não apresentadas (Id. 259535692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração merecem acolhimento.

O acórdão embargado reconheceu o erro material no laudo pericial que resultou na condenação de valores indevidamente elevados, determinando a correção do valor base para R$538.320,10. Contudo, deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nos termos do Tema 410 do STJ, fixado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, mesmo que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida apenas parcialmente.

Segundo a tese firmada pelo STJ, “
o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

No caso concreto, a impugnação da embargante foi acolhida para corrigir o erro material e reconhecer o excesso de execução de R$57.029,65, o que enseja a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ. Assim, é devida a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, no percentual de 15% sobre o valor do excesso reconhecido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que as executadas fazem jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, com base no art. 20, § 4º, do CPC/73.3.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452422 ES 2014/0104783-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Por fim, destaca-se que o arbitramento de honorários encontra respaldo no art. 85, § 1º, do CPC, que dispõe que "
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
".

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, com efeitos infringentes, para determinar a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025